Tribunal: TJMT
Processo: 1045333-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045333-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Troca ou Permuta, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VALDEMAR ZAIDEN SOBRINHO - CPF: 069.041.571-00 (ADVOGADO), JOAO BARROS FARIA MARTINS - CPF: 500.307.521-91 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOAQUIM DELGADO NETO - CPF: 280.365.301-04 (EMBARGANTE), SONIA APARECIDA DELGADO - CPF: 234.317.331-15 (EMBARGANTE), ANTONIO DELGADO FILHO - CPF: 147.915.281-15 (EMBARGANTE), MARISTELA BONAVIGO DELGADO - CPF: 488.915.171-00 (EMBARGADO), JOAO BARROS FARIA MARTINS - CPF: 500.307.521-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOAO BARROS MARTINS registrado(a) civilmente como JOAO BARROS MARTINS - CPF: 016.124.331-20 (EMBARGADO), MARISTELA BONAVIGO DELGADO - CPF: 488.915.171-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MÁRIO ALVES RIBEIRO registrado(a) civilmente como MARIO ALVES RIBEIRO - CPF: 008.411.456-87 (ADVOGADO), CAIO MARIO CALDEIRA BRANT RIBEIRO - CPF: 832.735.306-34 (ADVOGADO), CAMILA LOPES TAVARES - CPF: 058.767.516-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ANTONIO DELGADO FILHO

EMBARGANTE(S):

SONIA APARECIDA DELGADO

EMBARGANTE(S):

JOAQUIM DELGADO NETO

EMBARGADO(S):

JOÃO BARROS MARTINS

REPRESENTANTE:

MARISTELA BONAVIGO DELGADO

REPRESENTANTE:

JOAO BARROS FARIA MARTINS

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ACOLHER EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS RURAIS ANULADO. DEVOLUÇÃO DE “TORNA”. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios quando o que se tenta suscitar é a possível desconformidade do aresto com a melhor interpretação a ser dada à legislação de regência.

As normas dos artigos 182, 389, 404, 405, 406 e 407, todos do CC/2002; e do art. 322, §1o do CPC/15; assim como a orientação da Súmula 254 do STF, invocados pelos embargantes, referem-se exclusivamente aos juros de mora que, pela lógica mais elementar, haverão de suportados pelo contraente que, incorrendo em mora contratual, foi quem deu causa à resolução do contrato.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia os aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ANTONIO DELGADO FILHO

EMBARGANTE(S):

SONIA APARECIDA DELGADO

EMBARGANTE(S):

JOAQUIM DELGADO NETO

EMBARGADO(S):

JOÃO BARROS MARTINS

REPRESENTANTE:

MARISTELA BONAVIGO DELGADO

REPRESENTANTE:

JOAO BARROS FARIA MARTINS

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
ESPÓLIO DE JOAQUIM NETO DELGADO representado por sua Inventariante MARISTELA BONAVIGO DELGADO
em face do v. acórdão de ID. n. 347323876, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE JOÃO DE BARROS MARTINS

no Proc. 1001724-52.2024.8.11.0049 – ajuizado pelo
ESPÓLIO DE ANTONIO DELGADO e outros
para cumprimento da sentença proferida na
Ação de Rescisão contratual c/c perdas e danos
n. 0000606-30.2002.8.11.0049
– reformando a

decisão agravada

para acolher parcialmente
impugnação ao cumprimento de sentença
originário, reconhecendo o evidente excesso de execução, pelo que determinou que os juros de mora sejam computados a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda (em 04/08/2020), até o efetivo pagamento, ficando os exequentes agravados, ora embargantes, condenados ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor cobrado de forma excedente.

Afirmam, em síntese, que o aresto embargado incorreu em omissão e contradição.

Sustentam que o julgado deixou de analisar questões cruciais e contradisse a legislação aplicável ao afastar a incidência de juros moratórios desde a data do negócio jurídico anulado.

Arguem a ocorrência de omissão quanto ao exame da coisa julgada material, uma vez que o título executivo judicial transitou em julgado sem que o embargado recorresse da parte que fixou o marco temporal de 11/04/2002 para a correção monetária.

Pontuam que a incidência dos juros decorre da aplicação direta da Súmula 254 do STF, que determina a sua inclusão independentemente de pedido expresso ou de determinação na sentença.

Asseveram a ocorrência de omissão sobre a aplicação do artigo 322, § 1o, do CPC/15, o qual estabelece que os juros legais compreendem-se no pedido principal.

Ressaltam a ocorrência de omissão na análise do art. 182 do CC/2002, que impõe a restituição das partes ao
status quo ante
após a anulação do negócio, o que exigiria a devolução integral do valor com seus acessórios desde o desembolso.

Destacam que o pronunciamento da nulidade requer que as partes retornem ao estado anterior, como se o ato nunca tivesse ocorrido.

Apontam que a não incidência dos juros desde a origem da obrigação de devolver a “torna” importa em enriquecimento indevido do embargado, que usufruiu do capital desde 2002.

Ponderam ter havido omissão na apreciação dos artigos 405 e 407 do CC/2002, que preveem, respectivamente, a contagem dos juros desde a citação inicial e a obrigatoriedade de seu pagamento em dívidas pecuniárias fixadas por sentença.

Argumentam que a culpa pela demora processual, que ultrapassa 24 (vinte e quatro) anos, não pode ser debitada aos embargantes, mas sim ao embargado, que deixou o processo paralisado por mais de uma década.

Alegam que a decisão de postergar o início da fluência dos juros para o trânsito em julgado incentiva o descumprimento da obrigação por parte do devedor e penaliza o lesado, obrigado a suportar as delongas do processo.

Apontam uma contradição no julgado ao fundamentar a exclusão dos juros nos artigos 394 e 396 do CC/2002, que tratam da mora, quando a matéria deveria ser regulada pelo art. 182 do mesmo Código, que visa garantir o retorno ao status quo ante.

Consignam que os juros são acessórios do capital e sua exclusão impede o fiel cumprimento do princípio do
status quo ante
, gerando um desequilíbrio entre as partes.

Suscita que a interpretação dada pelo acórdão leva à conclusão de que jamais se alcançará a restituição integral determinada no título executivo, já que a
Fazenda Lisboa
está avaliada em mais de R$60.000.000,00, enquanto o valor a ser restituído aos embargantes seria de apenas R$2.433.432,04.

Menciona a contradição entre o acórdão e a decisão de primeira instância, que havia reconhecido que a questão do termo inicial dos juros estava acobertada pela coisa julgada material.

Aduz que, mesmo com o acolhimento parcial da impugnação do embargado, não se afasta a incidência da multa e dos honorários de 10% previstos no art. 523, § 1o, do CPC/15, pelo não pagamento voluntário do valor incontroverso.

Enfatizam que os embargos são opostos também para fins de prequestionamento explícito da violação e negativa de vigência aos artigos 182, 404, 405, 406 e 407 do CC/2002, bem como do artigo 322, § 1o, do CPC/15.

Com tais argumentos, pugnam pelo acolhimento dos embargos para, sanando as omissões e contradições apontadas, revogar o acórdão recorrido, declarando legítima e devida a inclusão dos juros legais a partir de 11/04/2002, com o consequente afastamento da condenação dos embargantes em relação aos honorários e reconhecimento da legitimidade do cálculo de liquidação original, acrescido das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC/15.

Contrarrazões no ID. n. 356583377, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Segundo ressai das razões dos aclaratórios, a alegada contradição reside, em tese, na possível desconformidade do resultado do acórdão com as normas dos artigos 182, 389, 404, 405, 406 e 407 do CPC; do artigo 322, §1o do CPC/15; e da Súmula 254 do STF.

Ocorre que a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios quando o que se tenta suscitar é a possível desconformidade do aresto com a melhor interpretação a ser dada à legislação de regência.

No presente caso, os embargantes não apontam qualquer incoerência lógica entre os fundamentos do voto condutor e o seu dispositivo. O que se percebe é uma nítida e exclusiva insurgência contra a tese jurídica adotada pela Câmara julgadora, o que revela o nítido propósito de rediscussão da matéria, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

De igual modo, não há que se cogitar da ocorrência de nenhuma omissão no julgado.

A propósito, diversamente da interpretação que se pretende dar à sentença exequenda, o próprio acórdão embargado já havia ressaltado que
“a simples leitura do comando judicial revela que o julgador foi específico ao fixar o marco temporal de 11/04/2002 exclusivamente para a correção monetária. Não há, em todo o dispositivo, uma única palavra, expressa ou implícita, que determine a incidência de juros de mora a partir da mesma data”,
de modo que o silêncio de tal veredicto acerca de tal encargo
“não pode ser interpretado como uma determinação implícita, sob pena de se violar o princípio da fidelidade ao título executivo.”

Ademais, as normas dos artigos 182, 389, 404, 405, 406 e 407, todos do CC/2002; e do art. 322, §1o do CPC/15, bem como a Súmula 254 do STF, invocados pelos embargantes, referem-se exclusivamente aos juros de mora que, pela lógica mais elementar, haverão de suportados pelo contratante que, incorrendo em mora contratual, foi quem deu causa à resolução do contrato.

No caso, a forma enviesada e distorcida como construída a argumentação dos aclaratórios, deixa evidente que ao atribuir à parte adversa o ônus de arcar com encargos moratórios a partir da data do pagamento da “torna”, ou, quando menos, desde a data da citação, os agravados-embargantes tentam, a todo custo, fazer crer que a culpa pelo desfazimento do contrato de permuta foi do agravado, o que, definitivamente, não corresponde à realidade. Aliás, o que se deu foi justamente o oposto.

Quem deu causa ao desfazimento do pacto da
Ação de Rescisão contratual c/c perdas e danos
n. 0000606-30.2002.8.11.0049, foi o ESPÓLIO DE ANTONIO DELGADO, antecessor dos ora embargantes, que, na avença desconstituída, entregou ao embargado uma gleba de terras de 4.840 hectares a qual, além de litigiosa, jamais foi localizada fisicamente, como explicado exaustivamente no julgamento do RAC n.
30407/201
.

Nesse cenário, a obrigação do embargado de restituir a torna de R$400.000,00 não decorre de inadimplemento contratual de sua parte, exsurgindo como um desdobramento lógico da anulação judicial do negócio jurídico, de modo evitar o enriquecimento sem causa.

Por isso, sob qualquer ângulo de análise a questão posta, incontroverso que jamais houve qualquer mora contratual da parte do embargado, que seja capaz de embasar a contagem de juros sobre a torna a ser restituída antes do trânsito em julgado da sentença que rescindiu o contrato.

Afinal, pressuposto lógico e jurídico para a incidência de juros moratórios é, por definição, a mora do devedor que, nos termos do art. 394 do CC/2002, se configura pelo não pagamento no tempo, lugar e forma convencionados. O art. 396 do mesmo diploma legal, por sua vez, é ainda mais claro ao dispor que
“não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora.”

Exatamente por essa razão é que o resto embargado concluiu que o caso em apreço, a obrigação do agravante de restituir a “torna” de R$400.000,00 não existia em 11/04/2002, haja vista que, naquela data, o recebimento desse valor era legítimo, porque amparado no contrato de permuta então vigente, de modo que obrigação de devolver essa quantia se tornou juridicamente cogitável apenas a partir da sentença que anulou o negócio jurídico, e somente se consolidou com o trânsito em julgado com o comando judicial em questão (04/08/2020), quando, então, cristalizou-se como obrigação de fonte jurisdicional, oriunda de um provimento de natureza constitutiva negativa.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ORIGINÁRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DECRETADA. CONSEQUENTE RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE FIXOU A DATA DA CITAÇÃO COMO TERMO INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 343/STF. NÃO INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ DESDE ANTES DO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC/2015. CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação rescisória, ajuizada em 20/4/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/8/2021 e concluso ao gabinete em 29/3/2022. 2. O propósito recursal é definir se é cabível ação rescisória contra acórdão que fixou a citação como termo inicial dos juros de mora sobre a quantia a ser restituída pelo promitente vendedor, na hipótese de procedência em ação de resolução contratual ajuizada por este, em razão do inadimplemento do promitente comprador. 3. Havendo jurisprudência consolidada do STJ sobre a interpretação de determinado dispositivo legal, a decisão posterior que a contrariar expressamente pode ser objeto de ação rescisória, com base no art. 966, V, do CPC/2015, não incidindo o óbice da Súmula 343/STF. Precedentes. 4.
A resolução do contrato de promessa de compra e venda implica, como consequência direta, a restituição das partes ao estado anterior, devendo o Juiz determinar a restituição, pelo promitente vendedor, das parcelas pagas pelo promitente comprador. Precedentes. 5. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, na hipótese em que a resolução contratual ocorre por iniciativa do promitente vendedor, em razão do inadimplemento das parcelas pactuadas pelo promitente comprador,
o termo inicial dos juros de mora sobre a quantia a ser restituída pelo primeiro ao segundo é a data do trânsito em julgado, pois inexiste mora anterior
- sendo essa a situação dos autos.
[...]. (REsp n. 1.988.522/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

No mais, vale frisar que, ao alegar que a não incidência dos juros de mora desde a assinatura do contrato importaria em enriquecimento indevido do embargado, sob o pretexto de que esse usufruiu do capital desde 2002, os embargantes chegam perigosamente ao limite fronteiriço da má-fé processual.

Ora, na hipótese, se alguma das partes contratantes tirou proveito do não aperfeiçoamento do pacto, foi ESPÓLIO DE ANTONIO DELGADO, o qual usufruiu indevidamente da gleba de 5.324,00 hectares de terras (Fazenda Lisboa) por longo período de tempo, explorando-a financeiramente por mais de 20 (vinte) anos, em detrimento do embargado que, por sua vez, além de não ter recebido a gleba de 4.840 hectares que lhe fora prometida no contrato resolvido, também ficou privado da posse de seu próprio imóvel (os 5.324,00 hectares), no qual somente voltou a ser imitido em 16/05/2022, conforme se pode depreender da Certidão de ID. n. 85025382 dos autos do Proc. n. 001527-66.2014.8.11.0049.

Além do mais, diversamente do alegado nos aclaratórios, se alguma das partes logrou protelar o quanto pode o retorno dos permutantes ao
status quo ante
, foi o espólio antecessor dos embargantes, que, por meio de recursos excepcionais, conseguiu atrasar a imissão do embargado na posse dos 5.324,00 hectares até 16/05/2022.

Querer, agora, impor ao embargado adimplente os encargos moratórios, próprios de quem inadimpliu a avença, implicaria, em última análise, em uma afronta à lógica, à equidade e aos primados mais comezinhos do direito.

Em resumo, portanto, o que sobreleva é que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia os aclaratórios.

Ante o exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026